Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725576-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGINE CHRISTINE GARCIA DA SILVA AGRAVADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Georgine Christine Garcia da Silva em face de r. decisão (ID 27989593) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Lanzi Equity Investimentos e Participações Ltda., indeferiu o pedido de reconsideração e restabeleceu os efeitos do mandado liminar que determinou a desocupação voluntária do imóvel pela Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 27989590). Deferi a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, na mesma decisão, determinei que a Agravante juntasse aos autos documentos capazes de demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 28060067). Em resposta, a Agravante apresentou extratos do Banco do Brasil relativos aos meses de maio/2021 e junho/2021 (ID 28339333), bem como planilha particular enumerando suas despesas mensais (ID 28339334). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, os escassos documentos juntados pela Agravante não permitem concluir ser incapaz de arcar com as custas e honorários processuais. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Agravante não juntou comprovantes de despesas pessoais ou familiares de despesas médicas extraordinárias, mas tão somente planilha elaborada de forma unilateral (Id 28339334, fl. 1) A simples declaração da Receita Federal de que a recorrente não está na base de dados para fins de recebimento de restituição de IR (ID 27989592), bem como os extratos bancários do Banco do Brasil, cujas movimentações se resumem exclusivamente aos meses de maio e julho do corrente ano, não permitem concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Registro, por fim, que dos extratos bancários é possível identificar transferências de conta poupança e de outra conta de titularidade da Agravante, cujos extratos não foram juntados aos autos. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator